Tribunal: STF
Processo: RE 75115
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-30
Data de publicação: 1974-08-30

Ementa:
Intimação. - Apelação intempestiva. -Intimação regular, pela imprensa, de um dos advogados da apelante. - Validade. - Desnecessidade da publicação dos nomes de todos os procuradores da mesma litigante. - Ciência inequívoca da sentença, pela retirada dos autos de cartório. - Início, a contar dela, do prozo para recurso. - Recurso extraordinário não conhecido.